Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023792-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA - CNPJ: 03.965.737/0021-80 (AGRAVADO), RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - COISA JULGADA - MANIFESTAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – NULIDADE - CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cautelar antecedente visando à suspensão da exigibilidade de contratos de crédito e à abstenção de negativação do nome do autor, tendo o recurso sido provido para deferir a medida. Após o trânsito em julgado do acórdão, a agravada suscitou nulidade por ausência de intimação para contrarrazões, o que ensejou decisão monocrática suspendendo os efeitos do julgado, posteriormente questionada em agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a manifestação da parte agravada apresentada após o trânsito em julgado do acórdão; (ii) estabelecer se é válida decisão monocrática que suspende os efeitos de acórdão já transitado em julgado; (iii) determinar se há nulidade no julgamento de agravo de instrumento sem intimação da parte agravada em hipótese de tutela de urgência inaudita altera pars.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A superveniência do trânsito em julgado torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, operando a coisa julgada material e impedindo a rediscussão da matéria no mesmo processo.

4 - A alegação de nulidade após o trânsito em julgado deve ser veiculada por meio de ação autônoma, como ação rescisória, sendo inadmissível simples petição nos autos originários.

5 - A decisão monocrática não pode modificar ou suspender acórdão transitado em julgado, diante do esgotamento da jurisdição e da limitação prevista no art. 494 do CPC.

6 - A suspensão de efeitos de decisão acobertada pela coisa julgada viola a garantia constitucional da segurança jurídica e da coisa julgada.

7 - A jurisprudência do STJ admite a dispensa de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento quando não houver citação da parte na origem, por inexistência de relação processual formada.

8 – O contraditório diferido é compatível com o regime das tutelas de urgência inaudita altera pars, não configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, sendo inadmissível manifestação posterior ao trânsito em julgado.

2. A nulidade processual após o trânsito em julgado deve ser arguida por ação autônoma, não sendo cabível simples petição nos autos.

3. É nula a decisão monocrática que suspende acórdão transitado em julgado por violação à coisa julgada e esgotamento da jurisdição.

4. Não há nulidade no julgamento de agravo de instrumento sem intimação do agravado quando não formada a relação processual na origem, admitindo-se o contraditório diferido.

5. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DOS SANTOS DIAZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1005913-21.2025.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de contratos de crédito e impedimento de negativação de seu nome.

Em sessão de julgamento virtual realizada em 23/09/2025 (id. 317188357), esta Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, DEU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das operações e a abstenção de inscrição do nome do Agravante em cadastros restritivos.

O respectivo acórdão foi publicado, e não havendo interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado em 26/09/2025 (id. 317742375), com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

Posteriormente, em 14/11/2025 (id. 329443368), a Agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA, peticionou nos autos, arguindo a nulidade absoluta do julgamento por ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões, uma vez que ainda não havia sido citada na ação de origem. Fundamentou seu pleito na violação ao contraditório e no precedente vinculante do STJ (REsp 1.148.296/SP).

Após análise da manifestação, o relator antecessor, por meio de decisão monocrática (id. 331342880), tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado, suspendeu temporariamente os efeitos do acórdão e determinou a intimação das partes para se manifestarem, submetendo a análise da nulidade ao colegiado.

O Agravante apresentou resposta (id. 335285361), defendendo a validade do acórdão, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ dispensa a intimação para contrarrazões em agravos que analisam tutela de urgência inaudita altera pars, e sustentando a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada.

A Agravada apresentou suas contrarrazões (id. 342758395), reiterando a preliminar de nulidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à análise da admissibilidade da manifestação apresentada pela agravada após o trânsito em julgado, bem como à validade da decisão monocrática que determinou a suspensão dos efeitos do acórdão anteriormente proferido.

I - DA INADMISSIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO – COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A manifestação apresentada pela agravada em 14/11/2025 (id. 329443368), revela-se juridicamente inadmissível, não por mera extemporaneidade, mas sobretudo por inadequação da via eleita, diante da superveniência da coisa julgada material.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso concreto, é incontroverso que:

·

o agravo de instrumento foi julgado pelo órgão colegiado;

·

o acórdão foi regularmente publicado;

·

houve trânsito em julgado em 26/09/2025, com arquivamento dos autos .

A partir desse momento, operou-se a preclusão máxima, vedando-se a rediscussão da matéria no mesmo processo, nos termos do art. 507 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRARIOS. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRREGULARIDADE NA COGNIÇÃO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

A sentença transitada em julgado se sujeita à regra geral de imutabilidade. A existência de nulidade do processo após o trânsito em julgado da sentença deve ser discutida por via de ações anulatória (querela nullitatis insanabilis) ou rescisória
, excetuando os casos de nulidade absoluta - Circunstância dos autos em que não restou demonstrada a existência de nulidade absoluta a ensejar seu conhecimento de oficio; e se impõe cassar a decisão agravada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, RAI AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70080874217, CNJ 0059330-54.2019.821.7000, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOÃO MORENO POMAR, JULGADO EM 29/03/2019).

Assim, eventual alegação de nulidade deveria ter sido deduzida oportunamente, antes do trânsito em julgado, ou por meio de ação autônoma, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC).

Diante do exposto, não conheço da manifestação apresentada pela Agravada em 14 de novembro de 2025, por extemporaneidade, formação de coisa julgada material, preclusão consumativa, ausência de previsão legal para reabertura de prazo e violação à garantia constitucional da coisa julgada.

II - DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POSTERIOR

A segunda questão diz respeito à validade da decisão monocrática do relator antecessor que suspendeu os efeitos do acórdão transitado em julgado.

Isso porque, uma vez esgotada a prestação jurisdicional com o julgamento colegiado e o trânsito em julgado,
não subsiste competência ao relator para modificar ou suspender os efeitos do julgado
.

Nos termos do art. 494 do CPC, a decisão judicial somente pode ser alterada para:

·

correção de erro material; ou

·

integração mediante embargos de declaração.

o suspender os efeitos do acórdão transitado em julgado, a decisão monocrática violou frontalmente a garantia constitucional da coisa julgada prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A coisa julgada não pode ser relativizada por decisão monocrática do relator, sob pena de subversão do sistema processual e violação à segurança jurídica, que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Diante do exposto, declaro nula a decisão monocrática de 25 de novembro de 2025 (id. 331342880), que suspendeu os efeitos do acórdão, por incompetência do relator após o trânsito em julgado, esgotamento da jurisdição e violação à coisa julgada material.

III – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Por fim, ainda que fosse possível super as questões supramencionadas, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.148.296/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da obrigatoriedade da intimação do agravado para apresentar contrarrazões, sob pena de nulidade.

Contudo, a própria Corte Superior tem o cuidado de distinguir a aplicação desse precedente, restringindo-o às hipóteses em que a relação processual na origem já está angularizada.

Para casos como o presente, em que o agravo de instrumento se volta contra decisão que analisa tutela de urgência inaudita altera pars (antes da citação do réu), a jurisprudência é pacífica no sentido de que o contraditório é diferido (postergado), não havendo nulidade no julgamento do recurso sem a prévia oitiva da parte contrária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1
. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 1558813 PR 2015/0241280-0, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, JULGADO EM 16/03/2020).

No mesmo sentido segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

(TJMT, RAI 1000134-27.2023.8.11.0000, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS, JULGADO EM 31/01/2023).

Assim,

tratando-se de contraditório diferido, plenamente compatível com o regime das tutelas de urgência, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, restando hígido o acórdão recorrido nesse particular.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno
, por manifesta ausência de interesse recursal decorrente da perda superveniente de seu objeto.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026